Tribunal: TJMT
Processo: 1011077-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011077-11.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ELZA DE FÁTIMA PEREIRA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Elza de Fátima Pereira, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos Processo n. 1000077-73.2020.8.11.0045, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava que fosse determinado ao Agravado que concedesse a Agravante o benefício previdenciário do auxílio saúde, ou a sua aposentadoria por invalidez.
A Recorrente sustenta, em síntese, que está acometida de depressão e fibromialgia, impossibilitando-a de continuar a exercer a sua atividade laboral de empresária e vendedora de roupas, cujo fato foi atestado pela perícia médica judicial.
Defende que preencheu todos os requisitos para a concessão do benefício, de sorte que postulou a antecipação da tutela recursal, para determinar ao Agravado que “pague a agravante imediatamente o benefício previdenciário mensal de aposentadoria por invalidez/auxílio doença”.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
No caso, verifico que, em tese, não assiste razão à Agravante.
Com efeito, embora conste no laudo judicial preliminar a informação de que a Recorrente está impossibilitada de exercer a sua última atividade laboral, colhe-se dessa mesma perícia (item V, ‘g’ e ‘l’) que a pericianda apresenta condições físicas para o exercício de atividades não braçais, conforme extrai-se do id. 43506999, p. 03.
Nesse contexto, ante a natureza do trabalho desenvolvido pela Agravante, qual seja, empresária e vendedora de roupas, não exigir esforço físico intenso, parece-me, a princípio, que a patologia que lhe acomete não atinge a sua capacidade laborativa.
Assim, falece, em cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no Recurso, interposto por Elza de Fátima Pereira.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.